Tribunal: TJSP
Processo: 1004409-18.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Circunstâncias dos autos que evidenciam a contratação do empréstimo pelo autor mediante aceitação eletrônica, com apresentação de documento pessoal e "selfie" – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.